Tribunal: TJMT
Processo: 1009501-46.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009501-46.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCELO FERREIRA JACINTO - CPF: 323.714.288-33 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MARCELO FERREIRA JACINTO - CPF: 323.714.288-33 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FERREIRA JACINTO - CPF: 323.714.288-33 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

“HABEAS

CORPUS
-
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL - DIREITO AO BENEFÍCIO REQUESTADO –
SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – INVIABILIDADE –
WRIT QUE NÃO SE PRESTA COMO
SUCEDÂNEO

RECURSAL
DO AGRAVO DE EXECUÇÃO –

ORDEM NÃO CONHECIDA.

O
habeas

corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como
sucedâneo

recursal
, pois o writ não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado de próprio punho, com fundamento no art. 5º da Constituição Federal, art.654 do Código de Processo Penal e lei de Execuções Penais, pelo paciente MARCELO FERREIRA JACINTO, qualificado, que nos autos do Executivo de Pena nº.000440-64.2013.8.11.0064 (Cód. 610195) (SEEU), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz o beneficiário, que foi condenado à pena privativa unificada de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, cumprindo 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses da pena pela prática dos arts. 121 § 2º, I e IV; 121 § 2º, IV e V c/c 14, II; 155 § 4º, IV e ainda 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Argumenta, em síntese, que:
“(...) na ação penal de nº.0000153-16.2012.811.0039 oriunda do juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos fui condenado em 1ª instância a condenação de 34 anos e 6 meses sendo que ao recorrer da pena continuei como preso provisório, sendo que durante o período em que estive foragido e ao período em que retornei ao sistema prisional não tinha condenação definitiva, somente no ano de 2016 houve o redimensionamento da pena de 34 ano para 28 anos, desta forma peço a revisão do processo administrativo e a homologação de um novo cálculo das penas.
(...)”

Ressalta que: “(...)
devido aos erros na situação executória as datas bases para previsão da progressão de regime foi alterada para uma data além do previsto(...)Também a data para o livramento condicional foi afastado para o ano de 2026, mesmo tendo mais de 50% por cento de pena cumprida
.(...)”(Sic.)

Objetiva o presente
writ
a antecipação da progressão do regime
.
Não juntou documentos.

A liminar foi indeferida (Id.90004990), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.90177981).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
não conhecimento do writ
, na ementa assim sintetizada (Id. 92629477)

“HABEAS CORPUS – ARGUIÇÃO DE SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA - PLEITO OBJETIVANDO A PROGRESSÃO DE REGIME DO PACIENTE - INVIABILIDADE - MANIFESTA ILEGALIDADE NO PROCESSO DE EXECUÇÃO DE PENA DO PACIENTE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO - PACIENTE QUE COMETE NOVA INFRAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO - COMPETÊNCIA DO MM. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA DETERMINAR O REGIME PRISIONAL ADEQUADO - FUTURA UNIFICAÇÃO DE PENAS QUE IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, POIS ALTERA A BASE DE CÁLCULO E O TERMO A QUO PARA CONTAGEM DO REQUISITO OBJETIVO PARA PROGRESSÃO - QUESTÃO CUJO EXAME DEVE SER FEITO NO ÂMBITO DO RECURSO CABÍVEL - IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por MARCELO FERREIRA JACINTO, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

No caso em análise, as alegações do impetrante, complementadas pelas informações prestadas pela autoridade impetrada, não dão conta de existência de erro teratológico no processo de execução de pena do paciente.

É cediço, que a ação constitucional de
Habeas Corpus
possui como principal escopo salvaguardar o direito de locomoção dos indivíduos naqueles casos em que tal garantia fundamental foi, ou está, na iminência de ser violada.

Destarte, o
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como
sucedâneo

recursal
, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.

Por conta do princípio da unirrecorribilidade (unicidade ou singularidade), pode-se dizer que, pelo menos em regra, a cada decisão recorrível corresponde um único recurso.

Com efeito, é imperioso observar a impropriedade da via eleita ao exame de questões meritórias, as quais devem ser objeto de recurso próprio, em via ampla, consoante disciplina o artigo 197 da Lei de Execução Penal.

No caso em questão, a decisão hostilizada desafia recurso de agravo em execução do qual, em consultas ao andamento do processo executivo nº. 000440-64.2013.8.11.0064- SEEU (Cód. 610195), registro a interposição em 05 de julho de 2021.

Assim, inexiste manifesta ilegalidade, de forma que o
habeas corpus
é via absolutamente imprópria para a discussão do tema, que foge da abrangência da ação mandamental.

Nesse sentido, orienta o c. Superior Tribunal de Justiça [STJ], conforme se observa do precedente,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONCEDIDO EM 1º GRAU. CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES. PACIENTE QUE VOLTOU A DELINQUIR QUANDO BENEFICIADO COM A PROGRESSÃO DE REGIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
2. Legítima é a denegação do livramento condicional com fundamentos concretos, no caso pelo não preenchimento do requisito subjetivo em virtude, essencialmente, da prática de faltas graves (4 fugas) e de que, quando beneficiado com a progressão de regime, o paciente voltou a delinquir. Precedentes. 3. Ademais,
a pretendida inversão do julgado, com vistas à aferição do cumprimento do requisito subjetivo não se coaduna com a estreita via do habeas corpus.
Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ,
HC
n. 308167/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25.2.2015) – em negrito.

Na mesma linha, colaciono o seguintes excertos de julgados:

“(...)
Com exceção de hipótese de manifesta ilegalidade, mostra-se inadequado o manejo de
habeas

corpus
em substituição a agravo em execução cabível
2. Ordem extinta sem julgamento de mérito
.” (HC 100343/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 25/08/2015) Destaquei

“(...)
O estreito limite de conhecimento do writ não se revela a seara adequada para a discussão de matéria afeita à execução das penas, as quais desafiam o recurso de agravo previsto no artigo 197 da LEP.
2. Writ não conhecido
.” (
Habeas

Corpus
nº 1.0000.14.045643-5/000; 4ª Câmara Criminal - Des. Rel. Eduardo Brum; DJe 18/07/2014).

Ainda, na situação do paciente, das informações do juízo,

afigura-se desaconselhada o exame da pretensão em vista à guisa do art. 111 da LEP:

“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.”

Ante o exposto, com fulcro no art. 51, I-B, do Regimento Interno desta Corte,
não conheço da presente ação constitucional
, por se tratar de mero
sucedâneo

recursal
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021